Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que decretou a revelia da segunda ré afastou a presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (efeitos da revelia), nos termos do art. 345, I, do CPC, tendo em vista a apresentação de contestação pela corré. 1. 2. A apresentação de contestação por uma das partes, mesmo que por negativa geral, tem o condão de manter controvertidos os fatos alegados, sendo ônus do autor comprová-los.
2. O autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar fato constitutivo de seu direito.
3. Não há evidência de que as rés teriam se obrigado a manter a plataforma on-line para a venda dos produtos adquiridos pelo autor e, ainda, que teria havido o inadimplemento da obrigação. De forma contrária ao alegado pelo autor, o contrato impõe ao distribuidor (apelante) a obrigação de formar e credenciar pontos de apoio para a venda de produtos, sem custo ou ônus à parte contrária.
4. Não havendo comprovação do inadimplemento contratual e da prática de ato ilícito, bem como de abalo psicológico experimentado diretamente pelo apelante, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe.
5. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.